Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-88.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. PRINCIPAL CONDUTOR. MUDANÇA DE PERFIL NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a ré, seguradora de veículos, pretende obter o reconhecimento da ausência da obrigação de indenizar o segurado. Requer também que seja afastada a condenação determinada na sentença. 1.1 Aduz que houve suposta mudança de perfil, por parte do segurado, pois o filho do autor, à época do sinistro com 22 (vinte e dois) anos de idade, não figurava como condutor no contrato de seguro do veículo celebrado entre as partes.
2. Constata-se que se no questionário de avaliação de risco o segurado não se declara condutor exclusivo do veículo, informando o sexo e a faixa etária de outro possível condutor, o fato de haver a eventual condução do automóvel pelo filho da segurada não caracteriza má-fé, tampouco pode produzir a eficácia de afastamento da obrigação de pagar a indenização securitária.
3. A demora exacerbada, por mais de um ano, para proceder ao pagamento da indenização securitária é causa suficiente para o estabelecimento de obrigação de indenizar danos materiais e morais.
4. Para atender à exigência constitucional da fundamentação da sentença basta que o magistrado exteriorize as razões do seu convencimento, o que foi regularmente procedido no presente caso. 4.1 Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado, diante da constatação da desnecessidade de produção de outras provas pelo Juízo singular.
5. A despeito da peculiaridade de que apenas com o pagamento integral da obrigação seja possível a desconstituição da alienação fiduciária em garantia, essa situação não pode servir de desculpa para o não pagamento da indenização securitária.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.